Tribunal: TJSP
Processo: 1003419-18.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Procedência – Inconformismo das rés – Rescisão do contrato – Lei no 9.514/97 – Possibilidade – Incidência do CDC – Inadimplemento contratual das rés – Atraso na entrega do imóvel comprovado – Reposição das partes ao ́status quo ante ́– Devolução aos compradores de todas as quantias por eles desembolsadas referentes a venda e

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Procedência – Inconformismo das rés – Rescisão do contrato – Lei no 9.514/97 – Possibilidade – Incidência do CDC – Inadimplemento contratual das rés – Atraso na entrega do imóvel comprovado – Reposição das partes ao ́status quo ante ́– Devolução aos compradores de todas as quantias por eles desembolsadas referentes a venda e compra – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.